Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-61.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-61.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO LESCANO JUNIOR - CPF: 888.153.901-20 (APELANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS DECLARADAS ABUSIVAS ME RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento e à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

2 - No caso concreto, com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para caracterizar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001468-61.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Celso Lescano Junior
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A
.

O Juiz sentenciante considerou que os débitos representados pelas fatura vencidas em 12/2020 e 01/2021, nos valores de R$ 1.066,34 (um mil e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e R$ 843,98 (oitocentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), respectivamente, estavam acima da média regular dos últimos 05 (cinco) meses e, diante da ausência de prova de fraude no medidor de energia,
declarou
a inexigibilidade do valor de R$ 688,44 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) relativo à diferença da fatura de dezembro de 2020 e de R$ 466,08 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos) concernente à fatura de janeiro de 2021.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais porque não houve negativação indevida ou corte no abastecimento de energia elétrica. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, com a ressalva que de que a exigibilidade em face do Apelante ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante recorreu do capítulo da sentença que não admitiu condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diz que a cobrança fora indevida, há falha na prestação de serviços e, também, não houve preocupação da Apelada em interromper tal “práticas de condutas ilícitas” administrativamente, bem como houve ameaça de corte e de inscrição do Apelante nos órgãos de proteção de crédito, fatores que caracterizam o nexo causal ensejador dos danos morais em valor sugerido de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Forte nesses fundamentos, a Apelante pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões no ID 121205465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Celso Lescano Junior
não se conforma com parte da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande na Ação manejada em face da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A
. O Julgador acolheu o pedido atinente à revisão das faturas emitidas em 12/2020 e em 01/2021, à mingua de justificativa do significativo aumento em relação aos 05 (cinco) meses anteriores; no entanto, rechaçou o pleito indenizatório por danos morais.

O Apelante disse que é locatária da Unidade Consumidora 6/2952337-0 e passou a residir no imóvel juntamente com sua esposa em julho/2020, oportunidade em que alterou a titularidade do consumo no sistema da Apelada. Explicou que os gastos mensais de agosto a novembro/2020 giravam em torno de R$ 377,90 (trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos), conforme demonstra a planilha de gastos de consumidor tirada no próprio site da Concessionária de Energia Elétrica.

A despeito disso, sem entender o motivo, já que não houve vistoria no seu medidor de energia ou qualquer outro evento extraordinário, as faturas de dezembro/2020 e de janeiro/2021 foram emitidas nos valores de R$ 1.066,34 (um mil e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e R$ 843,98 (oitocentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos).

Prossegue no relato dizendo que procurou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito, motivo pelo qual pediu a revisão das faturas impugnadas: dezembro/2020 e janeiro/2021, a fim de que fossem refaturadas para a média de consumo dos últimos cinco meses anteriores, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Apelada limitou-se a defender a regularidade da cobrança, mas não justificou o motivo do aumento ocorrido nos meses questionados.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença. O Juiz
a quo

declarou
a inexigibilidade do valor de R$ 688,44 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) relativo à diferença da fatura de dezembro de 2020 e de R$ 466,08 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos) concernente à fatura de janeiro de 2021, bem como determinou que ambas as faturas fossem reemitidas no valor correto, com o decote do excesso declarado.

Lado outro, rejeitou o pedido de indenização por danos morais porque não houve negativação indevida ou corte no abastecimento de energia elétrica.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do pedido indenizatório por danos morais considerando a devolutividade recursal e, desde logo, adianto que não há a confluência dos pressupostos capazes de configurar o propalado dano indenizável.

O Apelante disse que houve falha na prestação de serviços e, também, não houve preocupação da Apelada em interromper tal “práticas de condutas ilícitas” administrativamente, bem como houve ameaça de corte e de inscrição do Apelante nos órgãos de proteção de crédito. Todavia, com exceção da falha na prestação do serviço, não foi possível localizar a prova de corte do abastecimento ou, ao menos, a ameaça, muito menos a negativação indevida.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento e à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

E a comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de dano moral caracterizado como
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu o Apelante.

Nesse sentido, está o julgado abaixo transcrito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. AMEAÇA DE CORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

1. A situação configurada nos autos não passou de simples ocorrência de transtorno, o que se mostra insuficiente para identificar a ocorrência de dano moral, até porque, não houve corte de fornecimento de energia elétrica, nem anotação em serviços de proteção ao crédito.

2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, daí advém a elevação da verba honorária de responsabilidade do autor, fixando-a em R$ 1.200,00, prevalecendo, naturalmente, a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
(TJ-SP - AC: 10008933820208260142 SP 1000893-38.2020.8.26.0142, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 10/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

No caso concreto, com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

O procedimento adotado pela Concessionária, na hipótese, apenas fez surgir mera situação de conflito de interesses, que necessitou da atuação jurisdicional para ser dirimida. Portanto, a sentença não merece modificação neste capítulo.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
. Mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais apenas em face do Apelante para 16% do valor da causa, ficando mantida a condição de suspensividade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022